Tribunal: STF
Processo: ARE 1273305
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário interposto contra acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:
    “AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO DE REVISTA INTERPOSTO NA VIGÊNCIA DA LEI Nº 13.015/2014. PROCEDIMENTO SUMARÍSSIMO. 
    PRELIMINAR DE NULIDADE DO ACÓRDÃO REGIONAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. RECURSO DE REVISTA QUE NÃO ATENDE AO REQUISITO DISPOSTO NO ARTIGO 896, § 1º-A, INCISO I, DA CLT. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PREQUESTIONAMENTO. 
    O recurso de revista foi interposto na vigência da Lei nº 13.015, de 2014, que alterou a redação do artigo 896 da CLT, acrescendo a esse dispositivo, entre outros, o § 1º-A, que determina, em seu inciso I, que a parte indique o trecho da decisão recorrida que consubstancia o prequestionamento da controvérsia objeto do recurso de revista. A SbDI-1 desta Corte, no acórdão prolatado no julgamento dos embargos no Processo nº E-RR-1522-62.2013.5. 15.0067, Relator Ministro: Cláudio Mascarenhas Brandão, decisão em 16/3/2017), firmou entendimento no tocante à necessidade da transcrição do trecho dos embargos de declaração em que a parte, de forma inequívoca, provoca o Tribunal Regional a se manifestar sobre determinada matéria e, em consequência, do acórdão prolatado no julgamento dos aludidos embargos, para que seja satisfeita a exigência do requisito inscrito no inciso I do § 1º-A do art. 896 da CLT, quando se tratar de arguição de preliminar de nulidade do acórdão regional por negativa de prestação jurisdicional, para que se possa analisar sobre quais pontos o Tribunal Regional, supostamente, teria deixado de se manifestar. Esse requisito processual passou a ser explicitamente exigido, por meio da edição da Lei nº 13.467/17, que incluiu o item IV ao § 1º-A do artigo 896 da CLT, estabelecendo que é ônus da parte, sob pena de não conhecimento do recurso, ‘transcrever na peça recursal, no caso de suscitar preliminar de nulidade de julgado por negativa de prestação jurisdicional, o trecho dos embargos declaratórios em que foi pedido o pronunciamento do tribunal sobre questão veiculada no recurso ordinário e o trecho da decisão regional que rejeitou os embargos quanto ao pedido, para cotejo e verificação, de plano, da ocorrência da omissão’. Agravo de instrumento desprovido. 
    TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. ISONOMIA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ARTIGO 12 DA LEI Nº 6.019/1974 AOS EMPREGADOS DAS EMPRESAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS. 
    Diante das premissas fáticas constantes dos autos, impõe-se entender que as atividades desenvolvidas pela reclamante são tipicamente bancárias, sendo correto o deferimento dos mesmos direitos assegurados a essa categoria profissional, por aplicação analógica do artigo 12, alínea ‘a’, da Lei nº 6.019/74. Nesse sentido é a Orientação Jurisprudencial nº 383 da SbDI-1 deste Tribunal, segundo a qual ‘a contratação irregular de trabalhador, mediante empresa interposta, não gera vínculo de emprego com ente da Administração Pública, não afastando, contudo, pelo princípio da isonomia, o direito dos empregados terceirizados às mesmas verbas trabalhistas legais e normativas asseguradas àqueles contratados pelo tomador dos serviços, desde que presente a igualdade de funções. Aplicação analógica do art. 12, ‘a’, da Lei nº 6.019, de 03.01.1974’. Agravo de instrumento desprovido. 
    RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. TERCEIRIZAÇÃO ILÍCITA. FRAUDE. VIOLAÇÕES IMPERTINENTES. NÃO PROVIMENTO. 
    Os artigos 37, inciso II, e 170, caput, incisos III e VIII, da Constituição Federal tratam, respectivamente, dos requisitos para a investidura em cargo ou emprego público e dos princípios aplicáveis à ordem econômica e financeira. Não guarda pertinência, portanto, com o cerne da questão decidida pelo Tribunal Regional, que diz respeito à espécie de responsabilidade aplicável à Caixa Econômica Federal nas hipóteses em que realiza terceirização ilícita de suas atividades. Inviável, pois, o reconhecimento de ofensa direta aos referido preceitos, pois impertinentes. Agravo de instrumento desprovido.” 
    A decisão agravada, ao negar seguimento ao recurso, constatou que “a parte interpôs o recurso de embargos para se insurgir contra os termos do acórdão turmário, razão pela qual o recurso extraordinário interposto em face da mesma decisão se apresenta incabível, atraindo, assim, o óbice da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal”. 
    A decisão agravada está correta e alinhada ao entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, em atenção ao princípio da unirrecorribilidade recursal, não cabe a interposição simultânea dos embargos previstos no art. 894, II da CLT e de recurso extraordinário contra a mesma decisão judicial. Nesse sentido, veja-se o seguinte precedente:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito do Trabalho. Interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, II, da CLT. Ofensa ao princípio da unirrecorribilidade recursal. Não esgotamento das instâncias ordinárias. Súmula nº 281/STF. Precedentes. 
    1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e dos embargos previstos no art. 894, inciso II, da CLT, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão do Tribunal Superior do Trabalho, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal.
    2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias.
    3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1021, § 4º, do CPC).” (ARE 1.261.816-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente))
    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c o art. 1.042, § 5º, do CPC/2015, e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Existindo nos autos prévia fixação de honorários advocatícios, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, bem como eventual deferimento da assistência judiciária gratuita. 
    Publique-se. 
          Brasília, 25 de agosto de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator